Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014468-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARLENE APARECIDA PINTO - CPF: 990.564.451-20 (AGRAVADO), DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 028.719.161-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MOTOCILETA –RESTITUIÇÃO DO BEM - ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL FORA DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS - ART. 23 DA LEI N.º 12.016/2009 - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXEGESE DO ART. 10 DA MESMA LEI - EFEITO TRANSLATIVO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se quando decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. Reconhecida a decadência diante do decurso do prazo legal para a impetração da ação mandamental, há de ser conferido efeito translativo ao recurso para que a inicial seja indeferida, nos termos do que dispõe o art. 10 da Lei nº. 12.016/2009.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pela Dra.
Lucélia Oliveira Vizzotto
, MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000295-81.2021.8.11.0105, impetrado por
MARLENE APARECIDA PINTO
contra ato tido como ilegal praticado pela
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DESTE ESTADO
, na pessoa do atual
DELEGADO DE POLÍCIA
,
pela qual foi concedida a liminar almejada, para o fim determinar à autoridade impetrada que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a liberação da
MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ES, GASOLINA, COR VERMELHA, RENAVAM 00493461370, CHASSI N.º 9C2JC4120CR572140, PLACA OBH 0756/MT, ANO 2012/MODELO 2012
, independente do pagamento das multas, bem como das taxas de permanência de pátio e guincho incidentes sobre o aludido bem.

Em suas razões (id. 136208747), o Agravante argui, em síntese:

- a decadência do direito da então Impetrante, pois o ato impugnando (apreensão da motocicleta) ocorreu em 31/10/2015, enquanto a impetração só ocorreu após superado o prazo de 120 dias estipulado pela Lei n.º 12.016/2009;

- a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora,
in casu
,
o Delegado de Polícia, ao argumento de que se trata, em tese, de bem apreendido por ser utilizado para a prática de crimes, pelo que o pedido de restituição deveria ocorrer nos autos da Ação Penal 1014468-03.2022.8.11.0000, pois não cabe ao Delegado proceder a restituição do bem, mas ao Magistrado de 1º Grau que preside a aludida Ação Penal;

- inadequação da via eleita, ao argumento de que a há procedimento próprio para a restituição de coisa apreendida (art. 120 do CPP).

O efeito susp
ensivo foi deferido p
elo Dr. Alexandre Elias Filho, Relator que me antecedeu no feito, conforme decisão lançada no id. 137877173.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso,

mantendo-se na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao argumento de que o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo legal, não existindo ação criminal em seu nome que possa acarretar futura perda da motocicleta apreendida (id. 140243678).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, emitiu parecer pelo acolhimento da prejudicial da decadência e da preliminar de ausência de ilegitimidade passiva para que, aplicando-se o efeito translativo, seja denegada a ordem (id.
144049651
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 04/07/2022 e interposto o recurso em 21/07/2022, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º c/c 183 do CPC.

Isento de preparo (id. 136232174).

Conclusos por redistribuição (id. 157347675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decadência

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza nos autos do Mandado de Segurança n.º 1000295-81.2021.8.11.0015, impetrado por
MARLENE APARECIDA PINTO
contra ato tido como ilegal praticado pela
POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DESTE ESTADO
, na pessoa do
DELEGADO DE POLÍCIA
, pela qual foi deferida a liminar vindicada, para o fim determinar à autoridade impetrada que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a liberação da
MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN ES, GASOLINA, COR VERMELHA, RENAVAM 00493461370, CHASSI N.º 9C2JC4120CR572140, PLACA OBH 0756/MT, ANO 2012/MODELO 2012
, independente do pagamento das multas, bem como das taxas de permanência de pátio e guincho incidentes sobre o aludido bem, conforme decisão que se vê no id. 88431728 - Pje 1ºgrau.

A hipótese dos autos revela que a Impetrante afirma ser proprietária da aludida motocicleta, apreendida em 31/10/2015, junto com outros bens encontrados no local, durante a realização de operação policial (Ocorrência n.º 2015.325332) contra a exploração e transporte ilegal de madeira/desmatamento, em área de floresta e tentativa de homicídio.

Diante desse quadro, tem-se que a ação mandamental foi, de fato, ajuizada após o prazo decadencial de 120 dias, pois afere-se que, conquanto a apreensão da motocicleta tenha ocorrido no dia
31/10/2015
, a ação mandamental só foi impetrada em
01/04/2021
, conforme se constata da consulta dos autos originários (id. 52615344 - PJe 1º Grau).

O art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 preconiza de forma clara que:

“
Art. 23.

O direito de requerer
mandado

de
segurança

extinguir-se-á decorridos
120

(cento e vinte) dias
, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Ademais, verificada a impetração a destempo, não haveria outro caminho a seguir que não fosse o indeferimento d
a inicial da ação mandamental, a teor do que dispõe o art. 10 da mesma Lei. Confira-se:

“Art. 10
.

A inicial será desde logo indeferida
, por decisão motivada,
quando
não for o caso de
mandado

de

segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou
quando decorrido o
prazo
legal para a impetração
.”

(g.n).

Por conseguinte, imperioso concluir a ocorrência da
decadência
do direito da impetração
, porquanto em consulta aos autos originários, vê-se do Boletim de Ocorrência lavrado, que o bem almejado pela Impetrante/Agravada foi apreendido no dia 28/10/2015 (id.
52615346 - p. 03), houve
pedido de restituição deduzido diretamente ao Delegado de Polícia Judiciária Civil da Comarca de Colniza em 06/11/2015 (id.
52615346 - p.p. 51/53), este indeferido em
23/11/2015 (id.
52615346 - p. 135),
protocolado pedido de reconsideração de restituição da motocicleta apreendida em 03/03/2016
(id. 52615346 -
p.p. 143/144), sendo encaminhado o pedido a Promotoria de Justiça de Colniza, que manifestou pelo indeferimento da restituição dos bens apreendidos em 27/06/2016 (id.
52615346 - p.p. 157/161), enquanto
a ação constitucional somente foi impetrada em 01/04/2021 (id.
52615344).

A propósito, enfrentando temática similar, este Tribunal de Justiça assim concluiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
AJUIZAMENTO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/09 - DECADÊNCIA RECONHECIDA
- RECURSO PROVIDO.
Se o mandado de segurança foi impetrado após o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, prazo esse contado do ato impugnado, deve ser declarada a decadência do direito de manejar a ação mandamental
.”

(TJMT, N.U 1002258-85.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 21/10/2020) (g.n.).

Ainda nesse sentido, a jurisprudência do TJRS e TJMG:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE PRAZO DECADENCIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
.” (TJRS - MS: 50046934320238219000, Rel.
Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe
, j. em 07/06/2023, Segunda Turma Recursal Cível, publicação: 07/06/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO ATO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO - IRRELEVÂNCIA - EFEITO TRANSLATIVO. O início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança ocorre na data da ciência pelo interessado do ato impugnado.
Constatado o transcurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, opera-se a decadência para propor ação mandamental de índole constitucional, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso para que a inicial seja indeferida, nos termos do artigo 10 da lei especial que disciplina o mandado de segurança
”. (TJMG - AI: 01113530820238130000, Rel. Des.
Edilson Olímpio Fernandes
, 6ª Câmara Cível, j. em 25/04/2023, Data de Publicação: 02/05/2023) (g.n.)

Quanto à manifestação/informação da Agravada, no sentido de que vendeu o bem para terceiro e que este teria providenciado reparos no aludido bem, eis que que faltavam pneus, bateria, óleo no motor, defeito nas rodas, dentre outros gastos efetivados, além de que tenha havido pagamento de tributos, pelo que pretende a Impetrante/Agravada “descontar” o valor, caso confirmada a liminar para a devolução do bem, trata-se de questão que foge ao pedido mandamental, além de demandar dilação probatória e que, ademais, resta prejudicada ante o acolhimento da prejudicial de decadência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para acolher a preliminar de decadência e, via de consequência indeferir a inicial do Mandado de Segurança nº. 1000295-81.2021.8.11.0105, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023